Tribunal: CARF
Processo: 13502.900003/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Relator
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900003/2012-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.894 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Embargante
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SEM
EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO MANTIDA.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
No caso concreto, comprovada a existência de matéria constante do Acórdão
que não foi devidamente apontada na conclusão do voto, cabe a
admissibilidade dos embargos para sanar a obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a obscuridade em
relação à reversão das glosas sobre as remessas para armazéns gerais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (suplente
convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Jucileia de Souza Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo contribuinte, em face do
acórdão no 3301-011.755, proferido em 16.12.2021, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900003/2012-88
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900003/2012-88

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA
FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de
2018 (critérios da essencialidade e a relevância).
Os embargos foram admitidos para sanar a omissão, nos termos do despacho de
admissibilidade, do qual extraio os seguintes trechos que delimitam o teor da matéria admitida.
“Verifica-se que, de fato, a decisão, embora tenha iniciado abordando os fretes de
produtos acabados para armazéns gerais, precedentes à venda futura para os clientes,
concluiu apenas pela possibilidade de crédito nas transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos da própria embargante e nas vendas a terceiros ligados, restando
omissa a apreciação sobre as remessas para armazéns gerais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
Compulsando o acórdão embargado, é compreensível a alegação de omissão
quanto ao ponto alegado pela embargante.
Contudo, o texto condutor do voto do Acórdão deixa clara a decisão da turma em
reverter as glosas referentes aos fretes de transferência do produto acabado, qualquer que seja a
situação, dentro do contexto de posterior comercialização, vejamos:
“Afirma a Recorrente que as mercadorias transferidas para os centros distribuidores
ou remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua posterior
comercialização, seja no mercado interno, seja para o exterior. Ou seja, tais
transferências ou remessas para armazenagem precederiam futuras remessas para
clientes adquirentes, se integrando à própria operação de venda, não se configurando
assim em operações isoladas, mas sim etapas do percurso que os produtos percorrerão
até seus destinatários finais. Seriam, assim, despesas essenciais para que se
operacionalize e se aperfeiçoe a venda das mercadorias produzidas.
Com base no acima exposto, entendo ser necessária a reversão da glosa dos créditos
de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente. A
mesma solução serve a glosa dos fretes para vendas para empresas ligadas à Recorrente.
Conforme demonstrado nas impugnações e documentos trazidos com as mesmas,
tratam-se de empresas que, embora mantenham vínculo societário, são independentes
juridicamente. Os documentos (notas fiscais e conhecimento de transporte) demonstram
a realização de operações de venda e não transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Desta feita, tratando-se de frete de venda a
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900003/2012-88

terceiros, entendo que a glosa deve ser revertida e garantido à Recorrente o direito ao
crédito.” (destaquei)
A despeito da posição deste relator, em relação aos fretes de produtos acabados,
quando não decorrem de uma operação estritamente de venda (fornecedor-cliente), resta claro, a
meu ver, que a turma decidiu pela reversão da glosa, inclusive em relação às remessas para
armazéns gerais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, apenas para esclarecer a obscuridade em relação à reversão das glosas sobre
as remessas para armazéns gerais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 3985
DF CARF MF
Original